Tribunal: TJPA
Processo: 0001210-74.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001210-74.2018.8.14.0201

APELANTE: CARLOS ADRIANO MIRANDA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, DO CP. PENA EM CONCRETO ESTABELECIDA EM 03 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL FIXADO EM 03
(TRÊS) ANOS.
DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECONHECIMENTO OFICIOSO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PUNIBILIDADE EXTINTA. RECURSO PREJUDICADO.

1. A prescrição retroativa da pretensão punitiva do art. 110 do CP é regulada pela pena concreta aplicada, considerando-se o trânsito em julgado da condenação, bem como os prazos previstos no art. 109 do CP e os marcos interruptivos do art. 117 do CP.

2. Sendo a pena aplicada de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, o lapso prescricional a ser considerado é de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do CP. Nessa toada, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, uma vez que entre a data do recebimento da denúncia (16/07/2018) e a data da publicação da sentença condenatória (06/06/22), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo prescricional exigido na espécie.

3. Prescrição retroativa da pretensão punitiva reconhecida de ofício, nos termos do art. 61 do CPP, para declarar a extinção da punibilidade com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso VI, e 110, §1º, todos do Código Penal.

4. Recurso de apelação prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 04/09/2023 a 13/09/2023
, por unanimidade de votos,
em reconhecer de ofício a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e declarar a extinção da punibilidade,
restando prejudicado o recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 13 de setembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta em favor
CARLOS ADRIANO MIRANDA DOS SANTOS
,

com o objetivo de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Icoaraci, na qual o réu foi condenado à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime encartado no artigo 129, §9º, c/c art. 61, II, “f”, todos do Código Penal (lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher).

Em razões recursais, o apelante requer a reforma da sentença condenatória, especificamente no tocante ao
decote da agravante disposta no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP
, alegando a incidência de
bis in idem
, bem como o reconhecimento de sentença
ultra petita
(ID 11637026).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso (ID 11637032).

Nesta Superior Instância, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento
e
parcial provimento
da apelação, a fim de que seja afastada a agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal, por configurar “bis in idem” (ID 13541000).

É o relatório.

VOTO

I. QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 61 DO CPP.

Inicialmente, em juízo de admissibilidade, consigno que embora sejam identificáveis os pressupostos objetivos e subjetivos ensejadores do conhecimento do presente apelo, registro a existência de fator impeditivo ao exame do
meritum causae.
Isso porque, a despeito de não constituir matéria veiculada nas razões recursais, verifica-se a existência de
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal,
questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

A esse propósito, convém salientar que o poder-dever punitivo do Estado resta esvaziado caso sobrevenha alguma das hipóteses elencadas no art. 107 do Código Penal, que traz um rol das causas extintivas da punibilidade do agente, dentre as quais a prescrição prevista no inciso IV, definida como a
“a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício em determinado lapso de tempo”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. 16ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 808 da versão digital).

Como é cediço, na hipótese de prescrição retroativa, os marcos temporais que definem a perda da pretensão punitiva para o Estado, correspondem a data do recebimento da denúncia ou queixa, e, regra geral, a data da publicação da sentença condenatória. Cezar Roberto Bitencourt clarifica as providências a serem adotadas para se encontrar o referido prazo prescricional, a saber:
a) Tomar a pena concretizada na sentença condenatória.
Dever-se-á computar toda a pena aplicada, com exceção da majoração decorrente do concurso formal próprio e do crime continuado. A detração somente é aproveitada para a execução da pena, ou para a prescrição da pretensão executória;
b) Verificar qual é o prazo prescricional correspondente (art. 109 do CP); c) Analisar a existência de causa modificadora do lapso prescricional, cuja única possibilidade é a do art. 115.
(BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal
- Parte Geral. 26ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 2172 da versão digital) (Grifos no original).

Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“a publicação da sentença em mão do escrivão se dá com a sua certificação, dotada de fé pública, independentemente de intimação das partes ou de publicação no Diário Oficial, conforme disciplina o art. 389 do Código de Processo Penal”
(AgRg no AREsp 1195856/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018), de modo que
“não
havendo a publicização do édito condenatório em sua acepção técnica, também não há se falar em interrupção do lapso prescricional, na forma do art. 117, IV, do Código Penal”,
sendo certo que
“na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente, que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório
” (STJ,
HC 408736/ES
, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe: 15/02/2018, cf.
https://shre.ink/aHqY
).

Erigidas tais premissas, verifica-se no caso concreto que não há registro quanto à certificação da publicação da sentença nos autos originários, sendo que
“o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação
”
(RHC n. 28.822/AL
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/8/2011, DJe de 13/10/2011, cf.
http://tiny.cc/c2p9vz
).

Nesse contexto, constata-se que o apelante foi condenado à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime encartado no art. 129, §9º, do CP. Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada é de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do mesmo diploma legal.

Ocorre que, entre a
decisão do recebimento da denúncia
em 16/07/2018
(ID 11636889)
e a ciência do Ministério Público em 06/06/2022
(ID

11637024), marco considerado como de publicação da sentença condenatória,
prolatada em 31/05/2022
(ID 11637016),
c
om trânsito em julgado para a acusação, transcorreu

período superior ao prazo penal prescricional de 03 (três) anos,
nos termos do art. 109, inciso VI, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

ANTE O EXPOSTO,
considerando as razões expendidas, reconheço de ofício a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal com fulcro no art. 61 do CPP e, por corolário,
DECLARO

extinta a punibilidade do apelante
, relativamente aos fatos imputados na Ação Penal n. 0001210-74.2018.8.14.0201, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso VI e 110, §1º, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame de mérito das alegações recursais.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2023